Tribunal: STF
Processo: HC 265520
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. INDULTO: NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 25.11.2025, em benefício de Leonardo Araujo da Rocha, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual, em 11.9.2025, dado provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 7000290-29.2025.7.00.0000, Relator o Ministro Odilson Sampaio Benzi.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado (§ 5º do art. 240 do Código Penal Militar). Foi concedido ao paciente a suspensão condicional da pena – sursis, pelo prazo de dois anos.



    Em 24.4.2025, o juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar deferiu pedido de indulto formulado pelo paciente, com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, e declarou a extinção da punibilidade.



    3. O Ministério Público Militar interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 7000290-29.2025.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar, provido por aquele Superior Tribunal, em 11.9.2025, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDULTO NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA NÃO EQUIPARADO A CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão de primeira instância que concedeu o benefício do indulto natalino a sentenciado condenado a 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de furto (art. 240, § 5º, do CPM), com suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos. A decisão recorrida havia declarado a extinção da punibilidade do sentenciado com base no art. 9º, inciso XV, c/c art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024. O MPM requer a reforma da decisão para afastar o indulto e possibilitar o início do período de prova do sursis. A Defensoria Pública da União (DPU) requereu o desprovimento do recurso, mantendo a extinção da punibilidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o fato de o sentenciado, assistido pela DPU, ter reparado o dano por meio de terceiro, atende ao requisito de reparação do prejuízo para fins de indulto; e (ii) estabelecer se o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) pode ser equiparado ou computado como cumprimento de pena privativa de liberdade para fins de preenchimento do requisito objetivo de 1/6 da pena para concessão do indulto natalino, conforme previsto no Decreto nº 12.338/2024. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O requisito de reparação do dano é afastado quando o sentenciado é assistido pela Defensoria Pública da União (DPU), pois sua incapacidade econômica é presumida, nos termos do art. 12, do Decreto nº 12.338/2024. 



    4. O período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) não se confunde nem se equipara a cumprimento de pena privativa de liberdade. 



    5. O objetivo do sursis é justamente impedir o cumprimento da pena pelo encarcerado, suspendendo temporariamente a sanção penal que lhe foi imposta. 



    6. O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 3º, inciso III, embora preveja a aplicação do indulto mesmo que o sentenciado tenha sido agraciado com o sursis, exige, em seu art. 9º, inciso VII, que o condenado não reincidente tenha cumprido, até a data-limite, um sexto da pena. 



    7. O sentenciado, por ter sido beneficiado com o sursis e não haver provas de que tenha cumprido qualquer fração da pena privativa de liberdade (como prisão em flagrante ou preventiva) antes da suspensão, não preenche o requisito objetivo de cumprimento mínimo de 1/6 da reprimenda, indispensável para o indulto. 



    8. A Súmula nº 16 do STM sedimenta o entendimento de que a suspensão condicional da pena não é espécie de pena, e o transcurso de seu período de prova não atende ao requisito objetivo para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso provido. Decisão Unânime. 



    Teses de Julgamento: (i) O período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) não se computa como tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade para fins de preenchimento do requisito objetivo de indulto. (ii) A concessão do indulto a sentenciado beneficiado com o sursis exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena imposta, conforme estabelecido no Decreto 12.338/2024, art. 9º, inciso VII” (fls. 22-23, e-doc. 4).



    4. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma que “o Superior Tribunal Militar, ao retirar o benefício do Indulto, incorreu em excesso interpretativo, violando a competência constitucional privativa do Presidente da República para conceder clemência” (fl. 13, e-doc. 1).



    Alega que “a ilegalidade do Acórdão do STM reside na interpretação combinada de dispositivos que gerou um requisito não previsto na regra específica que beneficia o Sr. Leonardo que foi condenado por furto, um crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça” (fl. 14, e-doc. 1).



    Sustenta que “o art. 9º, XV, exige apenas a reparação do dano (excetuada no caso pela presunção de hipossuficiência), mas não traz a exigência de cumprimento de qualquer fração da pena corporal” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assevera que “o STM, ao contrário, deu provimento ao recurso ministerial argumentando que, embora o Decreto preveja a aplicação do Indulto aos beneficiados com o sursis, essa regra deve ser interpretada junto com o art. 9º, inc. VII. Este inciso é que exige que o condenado não reincidente tenha cumprido, até 25/12/2024, um sexto da pena” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil´, com a cassação do Acórdão do STM proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000290- 29.2025.7.00.0000, concedendo a ordem de Habeas Corpus em favor do Assistido da DPU/Porto Alegre/RS, restabelecendo a justa e bem fundamentada Decisão de 1º (primeiro) grau (...); 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator do Superior Tribunal Militar, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, diante da incorreta interpretação do Decreto presidencial, determinando-se a concessão do Indulto Natalino ao Assistido da DPU/Porto Alegre/RS; 



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia; 03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e, 03.2. - em plenário, a concessão de ordem tal qual descrito no item 01; 



    04. – que, além das peças anexadas, seja considerado juntado como instrução deste Habeas Corpus, o Recurso em Sentido Estrito n º 7000290-29.2025.7.00.0000 e a Ação Penal Militar nº 7000291-17.2022.7.03.0103, que pode ser acessado diretamente no EPROC do STM; e, 



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    6. O Superior Tribunal Militar, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar, assentou que o paciente não preenche o requisito objetivo previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, com os seguintes fundamentos:



    “Por outro lado, merece provimento a alegação do MPM, no sentido de que ‘o período de prova do sursis não pode ser equiparado a cumprimento de pena, para fins de concessão de indulto’. 



    De fato, resta evidente que um instituto não tem nada a ver com o outro. Isso porque o objetivo do sursis é justamente impedir que o sentenciado cumpra a reprimenda encarcerado, ou seja, evitando que o infrator – primário, sem antecedentes criminais por crime doloso, condenado a pena de até 2 anos – seja obrigado a cumprir em penitenciária a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. 



    Tanto é verdade que o réu beneficiado com sursis tem sua pena temporariamente suspensa e se, durante esse período de suspensão, ele cumprir todas as condições impostas na sentença, ele terá a sua punibilidade extinta sem que precise cumprir nenhum dia da reprimenda penal que lhe foi aplicada. 



    Portanto, claro está que não se pode equiparar o período de prova do sursis com a pena efetivamente cumprida.



    Na vertente quaestio, cumpre lembrar que o sentenciado in tela foi condenado à pena de 2 anos de reclusão pela prática do crime de furto no âmbito da administração militar, em regime inicialmente aberto, ocasião em que lhe concederam o benefício do sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, por preencher os requisitos previstos na legislação castrense. 



    Conforme se constata no Decreto Natalino nº 12.338/2024, vê-se que o delito de furto imputado ao ora sentenciado não consta do rol de crimes impeditivos disposto no seu art. 1º. 



    Também é verdade que, de acordo com o inciso III do art. 3º do referido Decreto, aplica-se o indulto ao sentenciado mesmo que ele tenha sido agraciado com o sursis, exatamente como ocorreu no caso dos autos, nestes termos:



    Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:



    III - a suspensão condicional da pena (ou seja, o sursis) tenha sido concedida. (Grifos nossos.)



    No entanto, cumpre esclarecer que esse art. 3º, inciso III, o qual prevê a concessão do indulto, deve ser interpretado junto com o inciso VII do art. 9º do mesmo Decreto Natalino supra, que dispõe o seguinte:



    Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:



    VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena (sursis), que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes. (Grifos nossos.)



    Ou seja, levando-se em consideração esses dispositivos supra (art. 3º, inciso III e art. 9º, inciso VII do Decreto 12.338/2024), depreende-se que o sentenciado in tela – condenado a 2 anos de reclusão – somente teria direito ao indulto presidencial, caso ele tivesse cumprido pelo menos 4 meses (ou 1/6) dessa reprimenda, seja por meio de prisão em flagrante, seja por meio de prisão preventiva, seja por meio de prisão domiciliar, seja por qualquer outro tipo de prisão em direito admitido, antes da concessão do sursis, o que, a toda evidência, não foi o que ocorreu nesse cenário fático, com todas as vênias. 



    Pelo contrário, foi possível apurar in casu que o acusado foi beneficiado pelo sursis, mas não há provas nos autos, ainda que mínimas, demonstrando que ele cumpriu sequer 1 dia de pena, quanto mais 1/6 de 2 anos de reclusão, que foi a reprimenda aplicada a ele na sentença, inviabilizando, desse modo, a concessão do indulto a esse sentenciado, com base no inciso VII do art. 9º da referida Norma Presidencial acima. 



    Como visto, está patente que o tempo relativo ao período de prova do sursis não pode ser confundido ou equiparado a pena privativa de liberdade cumprida, data venia, até porque trata-se de medida jurídica que não tem o rigor de uma sanção penal encarcerada. 



    Como já decidiu o STF: O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se encontrar suspensa’ (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515). (RHC nº 146.353, Ministro MARCO AURÉLIO, Julgado em 26/10/2020) (Grifos nossos.) 



    Não por acaso, este Tribunal – entendendo nesse sentido – sumulou o Enunciado nº 16, que dispõe:



    SÚMULA Nº 16



    A suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo exigível para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto. (Grifos nossos.)



    E mais, ao apreciar essa matéria, sob a égide do Decreto nº 12.338/2024, o plenário desta Corte Castrense – entendendo que o período de prova do sursis não se equivale ao cumprimento de pena para fins de indulto – decidiu negar, por unanimidade, a concessão desse benefício natalino, quando assim julgou: (...).



    Por tudo isso, fica claro que o Juízo a quo, no mínimo, se descuidou quando não atentou que o réu em questão havia sido agraciado com o sursis, não cumpriu nenhum dia da pena que lhe foi aplicada e, mesmo assim, concedeu o indulto a ele, sob o frágil argumento de que:



    Efetivamente, o condenado faz jus ao benefício, uma vez que preenche o requisito previsto no artigo 9º, XV, do Decreto, in verbis: 



    Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas (...) condenadas: (...).



    XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto (...). (Grifos nossos.)



    Se por um lado, é certo que o sentenciado praticou um crime contra o patrimônio, sem violência e sem que precisasse reparar o dano que causou porque foi defendido pela DPU, por outro, também é verdade que foi concedido a esse apenado o sursis e, por conta disso, para fazer jus ao benefício do indulto, ele deveria ter cumprido – e sabidamente não cumpriu – 1/6 da pena de 2 anos de reclusão que lhe foi aplicada na sentença. 



    Com efeito, assistiria razão ao Juízo de primeiro grau se o acusado em questão não tivesse sido, por exemplo, beneficiado com o sursis, já que, de acordo com o Decreto nº 12.338/2024, a exigência para cumprir 1/6 da reprimenda aplicada na sentença é tão somente para quem teve a pena suspensa. 



    Entretanto, o que se apurou nos autos foi que, além de ter sido agraciado pela suspensão condicional da pena, também restou comprovado que esse apenado jamais cumpriu um dia sequer de pena, impossibilitando a incidência do indulto, cujo Decreto nº 12.338/2024 exige para a concessão desse perdão natalino que o sentenciado in tela, por não ser reincidente, tenha cumprido, no mínimo, ‘um sexto da pena’, nos termos fixados no art. 9º, inciso VII, dessa Norma Presidencial. 



    Além do mais, só a título de informação mesmo, observou-se nos autos que o sentenciado subtraiu a japona do colega de farda e não devolveu essa vestimenta ao ofendido, conforme ressaltou o MPM em suas razões recursais. 



    Na verdade, quem devolveu essa res furtiva à vítima foi uma terceira pessoa que havia comprado a jaqueta desse apenado in tela – ao tomar ciência de que a japona havia sido produto de furto –, embora essa questão não seja tão relevante para o deslinde desse caso e sim o fato desse infrator ter se beneficiado com o sursis e não ter cumprindo 1/6 da pena que lhe foi imputada exigido no art. 9º, inciso, VII, dessa Norma Presidencial, como já exaustivamente salientado linhas atrás. 



    É dizer que, o fato de o sentenciado ter sido assistido pela DPU, bem como de ter praticado crime contra o patrimônio e sem violência, por si só, não configura o direito líquido e certo de se conceder o benefício do indulto a ele, com todas as vênias. 



    Portanto, diante da ausência de cumprimento de qualquer fração da reprimenda fixada na sentença, resta inequívoco que o apenado não preenche o requisito objetivo do art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024, qual seja, o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, por conseguinte, também não se pode declarar a extinção de sua punibilidade, motivos pelos quais, merece ser reformada a decisão a quo que concedeu o indulto natalino ao referido sentenciado, com base no art. 9º, inciso XV, c/c art. 12, §2º, do Decreto nº 12.338/2024. 



    Desse modo, não se admite interpretação extensiva das disposições previstas no Decreto Natalino, sob pena de ofensa às regras de hermenêutica jurídica e aos princípios constitucionais aplicáveis. 



    Consequentemente, por não haver cumprido qualquer parcela da pena imposta ao sentenciado, antes de ser concedido a ele o benefício do sursis, e levando-se em consideração que período de suspensão da pena não se confunde com tempo de cumprimento da reprimenda, temos que, de acordo com a jurisprudência do STM, STJ e STF, o sentenciado não poderá ser indultado nesse cenário, por todos os motivos alhures elencados, permissa venia” (fls. 25-29, e-doc. 4).



    7. Na espécie, a decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar está baseada na premissa de que o paciente não atendeu ao requisito objetivo de cumprimento de um sexto da pena previsto especificamente aos casos de sentenciados beneficiados com a suspensão condicional da pena (sursis), previsto no inc. VII do art. 9º do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, o que revela o não cumprimento dos requisitos necessários à concessão do indulto.



    Esse julgado, objeto da presente impetração, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal” (HC n. 129.838, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.6.2017). Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada” (HC n. 128.846, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.12.2015).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL MILITAR. INDULTO NATALINO. REQUISITO TEMPORAL. CONTAGEM DO PERÍODO DE PROVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o período de prova da suspensão condicional da pena não pode ser considerado como tempo de cumprimento de pena para efeitos de concessão de indulto natalino. Precedentes: HC 124.102, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; HC 123.425, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2014. 3. Writ não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida” (HC n. 124.010, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC 123192, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016. ‘O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se encontrar suspensa’ (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515). Recurso não provido” (RHC n. 146.353, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.2.2021).



    8. No exame de controvérsia similar à trazida na espécie, em decisão monocrática proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 264.737/SC, o Ministro André Mendonça, Relator, assim se pronunciou sobre a matéria:



    “(...) 11. Conforme dispõe a norma de regência, aos condenados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos aplica-se o disposto no art. 9º, inc. VII, o qual estabelece critérios objetivos para a concessão do benefício, como o cumprimento de fração mínima da pena. O inc. XV, por sua vez, é destinado aos casos de condenados por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, que ainda se encontram em execução de pena privativa de liberdade. 



    12. No caso concreto, embora o recorrente seja primário e tenha sido condenado por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça (furto), circunstâncias que, em tese, atrairiam a regra do inc. XV, verifica-se que sua pena corporal foi substituída por restritiva de direitos. Assim, em razão da especialidade do inc. VII e da necessidade de estrita observância dos parâmetros normativos, é esse o dispositivo aplicável” (DJe 24.11.2025).



    9. Não atendidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, é inviável a concessão do indulto ao paciente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão do indulto deve observar os requisitos estabelecidos no ato que lhe dá substrato, sendo certo que ‘compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade’ (ADI 5874, Red. p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/2020). Precedentes: RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021; AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019; HC 242.930-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/8/2024. 2. In casu, o paciente teve o pedido de indulto negado em sede de execução criminal. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 262.290-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.302/2022. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Pacientes condenados a 2 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 1º, IV, da Lei 8.137/90. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca o reconhecimento de nulidades, a absolvição ou a concessão de indulto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019). 4. Inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (art. 8º, I, do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta CORTE. 5. Temas não examinados pela instância antecedente não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 261.114-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2025).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora